Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-87.2021.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002700-87.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ELBO GROSS - CPF: 290.553.180-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1002700-87.2021.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Agravante:

Município de Colíder

Agravado:
Elbo Gross

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta:
20

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DEMANDADO – PARTE AUTORA REPRESENTADA EM JUÍZO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA TURMA RECURSAL –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, ainda que em demanda movida em desfavor de ente público, pode aquele órgão ser beneficiário dos honorários de sucumbência, que deverão ser direcionados ao Fundo de Apoio à Defensoria Pública Estadual.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município réu, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou ambos os reclamados ao custeio do tratamento médico de que necessita o autor.

O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, objetivando
afastar a condenação do ente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, representante da parte autora.

O agravado defende a manutenção da decisão monocrática proferida (id. 161534688).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, a insurgência se restringe à condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do direcionamento dos honorários à Defensoria Pública.

Sobre o tema, ressalto que, como constou da decisão monocrática ora questionada, a aplicação da Súmula 421 do STJ não fulmina a condenação ao pagamento de honorários em relação ao ente
municipal
, por se referir apenas aos casos envolvendo a mesma Fazenda Pública (
“a verba é cabível quando se litiga contra Municipalidade, como no presente caso”
- STJ - REsp: 1928002 TO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ 05/04/2021).

Ainda, como destacado no julgamento, no precedente do C. STF, exarado no Agravo Regimental nº 1937 DF, a Suprema Corte concluiu que, ainda que se trate do mesmo ente público, a condenação de honorários a favor da Defensoria Público é possível após a EC 80/2014.

Assim já decidiu também esta E. Turma Recursal: N.U. 80110589820168110007, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2019.

Nesse contexto, está evidenciada a viabilidade da condenação de ambos os entes réus nessa demanda ao pagamento dos honorários de sucumbência à parte autora, ainda que representada pela Defensoria Pública, de modo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática proferida no id. 155621175, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023